Tribunal: TJPA
Processo: 0802420-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802420-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDECI MARANHAO RIOS, SEBASTIAO FILHO LIMA DE BARROS, JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO, FRANCISCO BRAZ PEREIRA

AGRAVADO: JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSÍVEL VÍCIO DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COISA JULGADA. EXTENSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DO ACORDO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, supriu omissão quanto à alegação de vício de citação e de litisconsórcio passivo necessário, dando parcial provimento ao agravo de instrumento para sustar o cumprimento do mandado de reintegração de posse em relação aos atuais ocupantes do imóvel, até deliberação expressa do Juízo de origem sobre a regularidade da integração subjetiva da lide e sobre a extensão dos efeitos do acordo homologado. O agravante sustenta violação à coisa julgada e à segurança jurídica, bem como a impossibilidade de paralisar o cumprimento do título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada vulnera a coisa julgada e a segurança jurídica ao sustar temporariamente os efeitos executivos do mandado reintegratório em relação aos atuais ocupantes do imóvel; e (ii) estabelecer se a alegação de vício de citação, em contexto de possível composse e litisconsórcio passivo necessário, justifica o prévio exame da regularidade da formação da relação processual e da extensão subjetiva dos efeitos do acordo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não desconstitui a coisa julgada nem rediscute amplamente o mérito estabilizado, mas supre omissão relevante sobre tese processual apta a interferir na exigibilidade subjetiva do comando executivo em relação aos atuais ocupantes.

A citação válida constitui requisito indispensável para a formação regular da relação processual, de modo que eventual vício dessa natureza não se convalida com o decurso do tempo nem pela coisa julgada.

A distinção entre mera habilitação ou peticionamento nos autos e efetiva citação válida deve ser enfrentada expressamente quando se alega hipótese de composse e possível litisconsórcio passivo necessário.

A sustação do cumprimento do mandado de reintegração de posse, nos limites fixados, resguarda o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sem importar anulação automática do acordo homologado nem esvaziamento definitivo da eficácia do título judicial.

A providência adotada apenas condiciona a continuidade da medida executiva, quanto aos atuais ocupantes, ao prévio esclarecimento sobre a regularidade da integração subjetiva da lide e sobre a extensão subjetiva dos efeitos do acordo homologado.

Eventual pretensão de indenização ou retenção por benfeitorias não autoriza, por si só, a suspensão automática do mandado reintegratório, devendo ser deduzida pelas vias processuais adequadas.

O agravante não afasta de modo convincente o fundamento central da decisão recorrida, consistente na necessidade de manifestação prévia e expressa do Juízo de origem acerca da citação válida dos atuais ocupantes e da submissão deles aos efeitos do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de vício de citação, quando apta a comprometer a regular formação da relação processual, pode justificar a sustação temporária dos efeitos executivos em relação a terceiros atingidos pelo comando judicial. 2. A coisa julgada não impede o exame de matéria de ordem pública relacionada à validade da citação e à regular integração subjetiva da lide. 3. A suspensão da medida executiva para prévia deliberação sobre litisconsórcio passivo necessário e extensão subjetiva de acordo homologado preserva o devido processo legal sem afastar, de modo definitivo, a eficácia do título judicial. 4. Eventual direito de indenização ou retenção por benfeitorias não autoriza, isoladamente, a paralisação automática do mandado reintegratório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1000254-88.2020.8.11.0028, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022, pub. 21.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo
Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO Nº 0802420-41.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA.

AGRAVADOS:
VALDECI MARANHÃO RIOS E OUTROS.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração opostos por
VALDECI MARANHÃO RIOS e outros
, pela qual foram acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes, para suprir omissão quanto ao enfrentamento da alegação de vício de citação/litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim de sustar o cumprimento do mandado de reintegração de posse em relação aos ora agravados, até que o Juízo de origem delibere expressamente sobre a regularidade da integração subjetiva da lide e sobre a extensão dos efeitos do acordo homologado perante os atuais ocupantes.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida vulnera a coisa julgada e a segurança jurídica, porquanto proferida em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, afirmando que os agravados tinham ciência da existência da demanda e do acordo homologado, não sendo admissível, nesta altura processual, rediscutir matéria já estabilizada. Aduz, ainda, que eventual pretensão relacionada a benfeitorias ou retenção deveria ser deduzida pela via própria, sem aptidão para paralisar o cumprimento do título judicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando os agravados pela manutenção integral da decisão combatida.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe ao relator exercer juízo de retratação; não sendo o caso, o recurso deve ser submetido ao órgão colegiado competente.

Examinando detidamente as razões recursais, não vislumbro elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, a decisão objurgada não desconstituiu a coisa julgada, nem promoveu rediscussão ampla do mérito já estabilizado. O que se reconheceu, em verdade, foi a existência de omissão relevante no pronunciamento anterior, consistente na ausência de enfrentamento específico de tese processual potencialmente prejudicial à própria exigibilidade subjetiva do comando executivo em face dos atuais ocupantes do imóvel, qual seja, a distinção entre mera habilitação ou peticionamento nos autos e a efetiva citação válida, sobretudo em contexto no qual se sustenta hipótese de composse e, por consequência, possível litisconsórcio passivo necessário.

A citação válida é indispensável para a existência regular do processo, se parte requerida não foi devidamente citada a relação processual não se formou de maneira válida e esse vício não é sanado nem pelo passar do tempo nem pela coisa julgada.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CADASTRAMENTO EQUIVOCADO DOS ADVOGADOS DA RÉ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS – ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – ATOS NULOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A citação é requisito de validade da relação jurídica, de forma que, em virtude da relevância do ato, eventual nulidade dele decorrente não se convalida com o decurso de tempo, nem mesmo com a coisa julgada. Constatada a ausência de citação válida, tem-se que a relação processual não se constituiu validamente, sendo nulos os atos processuais subsequentes. (TJ-MT 10002548820208110028 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Assim, a providência adotada na decisão agravada revela-se juridicamente prudente e consentânea com as garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto não implica anulação automática do acordo homologado, tampouco esvaziamento definitivo da eficácia do título judicial, limitando-se a obstar, de forma temporária, a produção de efeitos executivos em relação a pessoas cuja regular integração ao processo de conhecimento ainda demanda esclarecimento concreto pelo Juízo de origem.

Em outras palavras, a decisão agravada não afastou, abstratamente, a autoridade da coisa julgada, mas apenas condicionou a continuidade da medida executiva, quanto aos atuais ocupantes, ao prévio exame da regularidade da formação da relação processual e da extensão subjetiva dos efeitos do acordo homologado. Tal providência se harmoniza com o devido processo legal, notadamente quando a insurgência veicula alegação de vício de citação, matéria que, em tese, ostenta natureza de ordem pública e pode repercutir diretamente na validade da sujeição de terceiros ao comando reintegratório.

Também não procede a alegação de que a decisão agravada teria admitido, de forma indevida, a paralisação da execução em razão de pretensão indenizatória ou de retenção por benfeitorias. Ao contrário, o decisum foi expresso ao consignar que eventual direito de indenização ou retenção, quando cabível, não autoriza, por si só, a suspensão automática do mandado reintegratório, devendo tal matéria ser tratada nos limites processuais adequados. O ponto central, repita-se, reside na prévia definição sobre a regularidade da integração subjetiva dos atuais ocupantes à relação processual, sem a qual se mostra temerária a imposição de gravame executivo em seu desfavor.

Nesse contexto, a insurgência recursal limita-se, essencialmente, a reiterar a prevalência da coisa julgada e da segurança jurídica, sem afastar, de modo convincente, o fundamento nuclear da decisão agravada, qual seja, a necessidade de esclarecimento prévio e expresso, pelo Juízo de origem, acerca da citação válida dos atuais ocupantes e da extensão subjetiva dos efeitos do acordo homologado. Assim, ausente motivo para retratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026